Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-18.2013.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000097-18.2013.8.05.0070

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s): DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO, RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, CP), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por efetuar disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima e tentativa contra outras duas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não se verifica quando há suporte em elementos de prova válidos.

A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão do Júri quando fundada em uma das versões plausíveis dos autos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por laudo pericial e depoimentos testemunhais, inclusive de vítima sobrevivente.

A alegação de legítima defesa não se sustenta diante da desproporcionalidade entre a conduta e a suposta agressão.

A ausência de impugnação à quesitação no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria.

A inexistência de sustentação concreta da tese de homicídio privilegiado afasta a obrigatoriedade de quesitação específica.

A pena-base foi corretamente fixada com base na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, mediante fundamentação concreta.

O elevado grau de reprovabilidade da conduta e o impacto psicológico causado às vítimas justificam a exasperação da pena.

O regime inicial fechado é adequado diante da pena superior a 8 anos, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência total de suporte probatório. 2. A ausência de impugnação à quesitação em plenário acarreta preclusão da alegação de nulidade. 3. A fixação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente demonstradas. 4. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a 8 anos, salvo circunstâncias excepcionais.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, § 2º, “a”, 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJ-BA, Apelação n. 00009428720148050014, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000097-18.2013.8.05.0070
, de Cotegipe/Ba, em que figura como apelantes
JOSÉ DOS SANTOS XAVIER
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR

DES
PROVIDO
o recurso da DEFESA, pelas razões adiante alinhadas.